Tribunal: TJES
Processo: 5004823-60.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004823-60.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DA SILVA ALVES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004823-60.2020.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A

RECDO.: ANTONIO CARLOS DA SILVA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PLATAFORMA DIGITAL. FALHA SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DO AUTOR

Trata-se de Ação com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por ANTÔNIO CARLOS DA SILVA ALVES em face de BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, narra o autor que ao utilizar o aplicativo do banco Requerido em seu celular foi direcionado a um “Fale conosco” via WhatsApp para solução de problemas com pagamentos. Segue narrando que dois dias após, ao verificar sua conta corrente, notou a realização de 21 transferências seguidas, estando sua conta corrente e investimento na LCI zerados, ensejando um prejuízo total de R$ 3.144,48.

Afirma que tentou solucionar a questão administrativamente, porém, sem êxito, motivo pelo qual ingressou judicialmente pugnando pelo deferimento de tutela de urgência no sentido de determinar ao banco Requerido que efetue a restituição de R$ 3.144,48. No mérito pugnou pela confirmação da tutela de urgência, bem como o recebimento de indenização moral.

Uma vez interposto recurso inominado pelo banco requerido, o autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença.

TESE DO RÉU

Em sede de defesa, o requerido aduziu preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, haja vista que as ações narradas na inicial decorreram do descuido e ingenuidade do autor. No mérito afirmou inexistir falha na prestação de serviços, afirmando ainda que no caso incide o instituto de excludente de responsabilidade diante de fato de terceiro. Pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A Ré apresentou Recurso inominado devidamente preparado, no qual requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a justificativa de que inexistem danos materiais e morais a serem indenizados.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1358524) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o Requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento ao Requerente ANTÔNIO CARLOS DA SILVA ALVES do valor de:

a) R$ 3.144,48 (três mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data das transferências bancárias (súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

b) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco Requerido a indenizar a parte Autora por dano moral e material.

O Recorrente apresentou o recurso inominado pleiteando a reforma da r. sentença arguindo inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão os argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelas inúmeras transferências cuja responsabilidade o autor não reconhece como sua. Quanto a culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados e contas de seus clientes, dever que evidentemente não foi cumprido.

Outrossim, no caso, não há também que se falar em culpa exclusiva de terceiro.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno. Os riscos são próprios do sistema de internet.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.